Tribunal: TJDFT
Processo: 0002188-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra o decisum que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, III, do CPP, sob o fundamento de que os fatos narrados não tinham adequação típica com a contravenção prevista no art. 47 da LCP, vez que constituem mera infração administrativa de trânsito (art. 231, III, do CTB).
2. Na hipótese, verifica-se que o autor, ora recorrido, foi supostamente flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, na Avenida Independência, quadra 7, setor norte, Planaltina/DF, ao lado da rodoviária local, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana).
3. De início, oportuno acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, portanto, autônomas. Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica, transporte de passageiros, sem preencher os requisitos legais, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros e da paz pública. Precedente: (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640).
4. Ademais, impende destacar que não se aplica ao caso o princípio da intervenção mínima, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido, que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Com efeito, a própria Lei 9.099/95, com fins de resguardar delitos de menor potencial ofensivo, já prevê medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo.
5. Noutro passo, oportuno frisar que é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, vulgarmente conhecido como transporte pirata, uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados. Ademais, o referido serviço é realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e as condições mínimas de civilidade que se espera de um serviço realizado e prestado à população.
6. Desse modo, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP.
7. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, haja vista que a certeza da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Assim, havendo indícios de autoria e a constatação de materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato delituoso.
8. Uma vez que a r. sentença recorrida está em desalinho com a jurisprudência dessa Turma Recursal acerca do tema, deve ela ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo, no juízo de origem. (Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 07/06/2018).
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para receber a denúncia e determinar o regular andamento do processo.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.